Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-55.2009.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-55.2009.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (AGRAVANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO CELETISTA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação declaratória de nulidade de demissão com pedido de reintegração ao cargo e indenizações trabalhistas, ajuizada por ex-servidor celetista contra o Município de Paranatinga/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se empregado público, admitido sob regime celetista por meio de concurso público, tem direito à estabilidade e à consequente reintegração após demissão sem processo administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir
3. A aprovação em concurso para emprego público celetista não gera estabilidade, a qual é exclusiva de servidores estatutários ocupantes de cargos de provimento efetivo.
4. As provas juntadas aos autos, especialmente a CTPS do recorrente, confirmam o vínculo celetista, não sendo possível a transmutação automática para o regime estatutário.
5. Inexistência de prova robusta da realização de concurso público de provas e títulos e da efetivação em cargo público estável.
6. O regime jurídico municipal afasta a aplicação do estatuto aos contratos por tempo determinado.
7. Jurisprudência aplicável reconhece a impossibilidade de estabilidade em hipóteses similares, sendo assegurado apenas o direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aprovação em concurso público para emprego regido pela CLT não assegura estabilidade, prerrogativa exclusiva de servidor estatutário ocupante de cargo de provimento efetivo. 2. É incabível a reintegração ao serviço público de empregado celetista, ainda que concursado, quando ausente vínculo estatutário e processo administrativo disciplinar prévio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; 41; Lei Municipal no 024/97, art. 296.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002561-50.2010.8.11.0006, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 01/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Josimar Loula Filho
contra a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação declaratória de nulidade absoluta com pedido de reintegração e cobrança no 0001068-55.2009.8.11.0044 movida em face do
Município de Paranatinga/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contrariou o entendimento consagrado na Súmula 390 do C. TST, bem como as provas documentais e testemunhais carreadas aos autos, as quais comprovam que foi devidamente aprovado no primeiro concurso público realizado no município em 1989, fazendo jus, portanto, à estabilidade assegurada pelo texto constitucional então vigente.

Argumenta que a interpretação conferida pelo decisum singular não observou a redação originária do art. 41 da Constituição Federal de 1988, anterior à Emenda Constitucional no 19/1998, a qual garantia a estabilidade aos servidores públicos celetistas nomeados por concurso público.

Aduz, ainda, que as provas acostadas aos autos demonstram sua efetivação no cargo após três anos de efetivo exercício, bem como o exercício de diversas funções comissionadas ao longo de sua trajetória profissional junto ao Poder Legislativo Municipal, sendo indevida sua demissão em 2008 sem a instauração de processo administrativo disciplinar.

Não há contrarrazões (Id. 274694877).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, Josimar Loula Filho, propôs Ação Reclamatória Trabalhista em face do Município de Paranatinga/MT, aduzindo, em suma, que foi admitido através de concurso público em
01/03/1989
, na forma celetista para o cargo de Auxiliar Administrativo da Câmara Municipal de Paranatinga/MT, sendo o último cargo exercido, o de Diretor Legislativo até o mês de janeiro do ano de 2008, quando fora demitido de maneira arbitrária e sem a abertura de processo administrativo disciplinar.

Tendo por base tais premissas fáticas, requereu:
a)
reconhecimento do vínculo empregatício desde 01/03/1989, com a sua consequente reintegração aos quadros do funcionalismo público municipal;
b)
recolhimento do FGTS;
c)
horas extras laboradas,
d)
férias do período de 2003 a 2007;
d)
13o salário, acrescido do terço constitucional,
e)
obrigação de comprovar o recolhimento do INSS/; e por fim,
f)
indenização por danos morais. (Id. 187982161, fl.31).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio
sentença julgando improcedente o pleito de reintegração
.

Todavia, os contratos temporários pactuados entre a Municipalidade e o particular, foram declarados
nulos
, oportunidade em que se
condenou
o Município de Paranatinga/MT ao pagamento dos valores “
correspondentes ao FGTS referente a todo o

período laborado, com férias acrescidas de um terço, devendo os valores devidos serem

apurados em liquidação de sentença
” (Id. 187982178, fl.09).

Inconformado, o particular interpôs
recurso de apelação
, defendendo, em suma, a nulidade de sua demissão, tendo em vista ser servidor público estável devidamente aprovado em concurso público.

Ao aludido manejo, fora negado provimento de maneira monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. A Constituição Federal prevê expressamente, que tanto o “
emprego público
”, como o “
cargo público
”, podem ser ocupados mediante aprovação em Concurso Público.

Vejamos o que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em
cargo
ou
emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”;

De se registra também, que tal fato –
mera realização de concurso público
- não induz ao gozo da estabilidade funcional.

Tal se dá, pois a estabilidade no serviço público, pleiteada pelo recorrente, é uma garantia constitucional prevista no art. 41, àquele nomeado para
cargo de provimento efetivo
em concurso público, nos quadros administrativos de pessoa jurídica de direito público. Observemos:

“
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo
em virtude de concurso público
”.

Logo, conclui-se que a estabilidade é assegurada tão somente ao servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo devidamente regido pelo regime jurídico estatutário.

In casu
, verifica-se que, conforme alegado e admitido pelo próprio apelante em suas razões recursais, após a hipotética aprovação em concurso público, veio a ocupar “
emprego público
” de Auxiliar Administrativo, o
qual não se confunde com cargo público de provimento efetivo.

Ademais, para corroborar sua tese, o recorrente anexou aos autos, as anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id. 187982161, fl. 25 a 43) o que, de maneira evidente, não se coaduna com a pretensão de declaração de estabilidade no serviço público.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para colacionar aos autos excerto da peça recursal:

“
Primeiramente é necessário esclarecer que na data da

posse do concurso público se deu em 01/03/1989, como
EMPREGADO PÚBLICO
, onde
a CTPS do

APELANTE
foi devidamente assinada, para o Cargo de Auxiliar Administrativo junto a Câmara Municipal de Paranatinga-MT
”

(Id. 187982187, fl.13).

A propósito, o próprio pleito do recorrente em sua peça vestibular, é de “
reconhecimento de vínculo empregatício desde 01/03/1989
”, como usualmente utilizado em Ações Trabalhistas submetidas à Justiça Especializada, e não de declaração de nulidade do ato de demissão conjugado com reconhecimento de Estabilidade.

Não bastasse isso, não há nenhuma
prova robusta
de que o apelante, tenha, de fato, se submetido à Concurso Público de Provas e Títulos
.

E não e só, para alicerçar seu pedido de reintegração, o recorrente requereu a incidência da Lei no 024/97 do Município de Paranatinga/MT.

Entretanto, o próprio, art. 296 do diploma supracitado, estabelece que seu regramento aplica-se unicamente aos servidores públicos, que não ocupem contratos por prazo determinado.

“
Art. 296. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído nesta lei na qualidade de servidores públicos, os servidores da Administração Direta e Indireta, das Autarquias e das Fundações Públicas,
exceto os servidores contratados por tempo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de sua vigência
”.

Logo, dada a incompatibilidade dos regimes jurídicos, não há que se falar em reintegração aos quadros do funcionalismo público.

Não bastasse isso, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, na data de 15/05/1992, não houve efetivação no cargo após 03 anos de exercício, mas sim, apenas “alteração de cargo”, conforme anotações da CTPS colacionada pelo próprio recorrente (Id. 217848682, fl.20).

Já sob outra perspectiva, há de se registrar que a jurisprudência utilizada como razões de decidir na decisão monocrática, amolda-se ao caso concreto, eis que, embora indique admissão em período anterior à promulgação da CF/88, registra de maneira expressa a impossibilidade de transmutação do regime celetista para o regime estatutário:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
ADMISSÃO SOB O REGIME DA CLT
– ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 –
ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA – LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
No 25/97 –
TRANSMUTAÇÃO DE REGIME
CELETISTA
PARA ESTATUTÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE
– AUSÊNCIA DE CONCURSO – ART. 37, II, C/C ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – VERBA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ART. 37, XIV – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação de cobrança de FGTS cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do ARE 709212, julgado em 13/11/2014, e publicado em 19-02-2015, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos. 2.

3
. Demonstrada a condição de ausência de concurso
publico
, bem como ausente necessidade temporária de excepcional interesse
público
, impõe-se à administração
pública
o dever de efetuar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, visto que se trata de direito indisponível dos trabalhadores
.

3. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de
servidores

públicos
, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República Federativa. Dessa forma, o adicional por tempo de serviço não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o chamado efeito cascata.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.
(N.U 0002561-50.2010.8.11.0006, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Dessa forma, tendo em vista que decisão monocrática harmoniza-se tanto com a moderna jurisprudência, bem como os preceitos constitucionais pertinentes, a manutenção do decisum que negou provimento ao recurso de apelação, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025